Tribunal: TJDFT
Processo: 0749924-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS EM LARGA ESCALA. ENVOLVIMENTO LOGÍSTICO. PERICULOSIDADE SOCIAL. ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva em processo criminal por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada, diante dos elementos concretos constantes dos autos e das alegações de vulnerabilidade pessoal da paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com base em elementos que indicam envolvimento ativo da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas.
4. As impressões digitais da paciente foram encontradas em objetos situados em locais de armazenamento de mais de 20 kg de entorpecentes, além de movimentações financeiras relevantes com outros investigados.
5. A prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, interromper a reiteração criminosa e assegurar a aplicação da lei penal.
6. A substituição da prisão por domiciliar, com base na condição de mãe solo e cuidadora de idoso, não é cabível diante da gravidade concreta da conduta e do risco de continuidade das atividades ilícitas.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, V, 319, 282, II; CF/1988, art. 227; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.o 925.219/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 29/10/2025; STJ, HC n.o 825.148/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 8/10/2024; STJ, AgRg no HC n.o 964.814/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/3/2025; STJ, AgRg no RHC n. 212.841/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 3/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.032.720/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/10/2025; STJ, AgRg no RHC n. 221.602/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29/10/2025.